Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709654-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES AGRAVADO: JACKELINE RIOS CAMARA, HIGOR CAMARA VAZ DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE STROHMEYER GOMES (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702426-19.2021.8.07.0007, ajuizado em desfavor de JACKELINE RIOS CAMARA e HIGOR CAMARA VAZ DA COSTA , na qual determinou a suspensão do feito, por um ano, na forma do art. 921, inciso III, §1o do CPC. (ID 149596753 dos autos de origem). Eis a r. decisão agravada: “Primeiramente, desconstituo a penhora do veículo de placa JHY 4013. À Secretaria para realizar a baixa da restrição. Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora permaneceu inerte, conforme ID. 149033320. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. A Secretaria deverá certificar nos autos a data e promover o imediato arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, deverá ser observado o disposto no Art. 206-A: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021). Assim, transcorrido em branco o prazo da prescrição intercorrente, a saber, 5 (cinco) anos contados do término do prazo de suspensão (art. 206, §5o, I, do Código Civil), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos do Novo CPC), devendo os autos ser posteriormente conclusos para extinção. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data desta decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Caso alguma diligência deferida no curso do processo tenha resultado parcialmente frutífero após a decretação da suspensão, a Secretaria deverá encaminhar os autos à conclusão, para fixação de novo termo inicial do prazo de suspensão. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. À Secretaria para as providências necessárias. I.” Embargos de declaração assim respondidos (ID 149904945 dos autos originais): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE STROHMEYER GOMES em face da decisão constante do ID no 149596753, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou contraditória, uma vez que incabível a suspensão, considerando que foi realizada penhora no rosto dos autos no 0036902-71.2014.8.07.0007. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada contradição do Juízo em relação ao ponto acima mencionado, esta não merece prosperar, uma vez que a realização de penhora no rosto dos autos não impede a suspensão do feito, nos termos do art. 921. Havendo crédito disponível a ser transferido a estes autos e levantado, será considerada causa interruptiva. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 149596753. Preclusa a decisão, mantenho os autos suspensos.” Inconformado, o demandante recorre. Alega que o processo de origem não deveria ter sido suspenso, pois ainda estaria pendente de providências para o levantamento de quantia penhorada. Insurge-se ainda contra a parte da decisão que desconstituiu a penhora do veículo, pois, entende que a localização do bem para fins de avaliação não seria incumbência do credor, bastando a pesquisa a órgãos oficiais e anúncios de venda. Liminarmente requer o efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso, com a manutenção da restrição sobre o veículo, “e continuidade dos atos, como a avaliação do preço médio do bem por meio de pesquisa em órgãos oficiais ou anúncios de venda”. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 44726951. É o relatório. Decido. Passo à análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pelo ora recorrente, os quais serão devidamente analisados com a percuciência que o caso exige no momento processual apropriado, mas, nesta prelibação sumária, de cognição restrita ao exame da liminar, verifico que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o d. Juízo a quo condicionou à eficácia da suspensão do processo à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator